Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-41.2020.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017474-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GUEDES PEREIRA - CPF: 039.405.181-58 (APELANTE), VERA LUCIA ALENCAR XAVIER - CPF: 011.301.841-02 (TESTEMUNHA), IVAN GOMES PEREIRA - CPF: 351.435.412-04 (TESTEMUNHA), ANGELINA DOS SANTOS - CPF: 996.523.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Omissão de socorro. Absolvição por insuficiência de provas. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a causa de aumento de pena pela omissão de socorro (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, do CTB). O apelante sustenta a ausência de provas para a condenação, alegando que não percebeu o impacto e que o veículo não apresentava avarias.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos de testemunhas oculares, prontuário médico e relatório de rastreamento veicular, é suficiente para comprovar a autoria, a materialidade e a culpa do condutor no atropelamento da vítima seguido de evasão do local.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, prontuário médico e, especialmente, pelo sistema de monitoramento por rastreador que confirmou a presença do veículo no local e horário dos fatos.

4.
O depoimento da vítima e de testemunha ocular confirmam que o veículo invadiu a contramão, atingiu a vítima que estava parada rente ao meio-fio e evadiu-se sem prestar socorro.

5.
A configuração do crime culposo decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada pela imprudência do condutor que, agindo de forma desatenta, deu causa ao resultado lesivo previsível.

6.
A alegação de ausência de percepção do acidente não subsiste diante do relato de populares que presenciaram o impacto e da confirmação sistêmica de que o apelante era o condutor exclusivo do automóvel no momento do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A condenação por lesão corporal culposa no trânsito deve ser mantida quando o acervo probatório, incluindo rastreamento veicular e prova testemunhal, demonstra a inobservância do dever de cuidado e a imprudência do agente. 2. A omissão de socorro qualifica o delito quando o condutor se evade do local do acidente logo após o impacto, independentemente da alegação subjetiva de não percepção do evento, se as circunstâncias fáticas indicam a viabilidade do conhecimento do ocorrido.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997 (CTB),
arts
. 302, § 1º, III, 303, § 1º e 312-A; CP, art. 18, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal n. 0004742-47.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 15.02.2023, DJE 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Guedes Pereira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1017474-41.2020.8.11.0015
,
condenando-o pelo cometimento do
s
crime
s
de

lesão corporal na condução de veículo automotor
(art.
303, §1º, c/c art. 302, §1º, III
,
da Lei n. 9.503/97
)
, à pena de
8
(
oito
)
meses
de detenção
, em regime aberto
,
substitu
indo-a
por
1
(
uma
) restritiva de direitos

a ser
definida pelo Juízo da execução, na forma do artigo 312-A do CTB
;

como também

a

suspensão

da
habilitação ou
proibição da
permissão para dirigir veículo automotor por
2

(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
.

O
apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
316667465
, postula

a
sua absolvição ao argumento de ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
316667468
, o
Ministério Público
manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
326987850
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória constante no ID
316666945
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 17h28min, na Rua Armando Dias, em via pública, nas proximidades da residência nº 309, Bairro Boa Esperança I, em Sinop – MT, EDUARDO GUEDES PEREIRA, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, lesionando a vítima Angelina dos Santos.

Consta, ainda, que o indiciado EDUARDO GUEDES PEREIRA deixou de prestar socorro à vítima do acidente, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima encontrava-se parada - rente ao meio-fio da calçada - defronte a uma residência localizada na Rua Armando Dias, nº 309, nesta urbe, momento no qual foi atropelada pelo indiciado que dirigia um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QTH 9800.

Em razão da dita colisão a vítima veio a sofrer as lesões descritas no prontuário de atendimento ambulatorial de fls. 09. Restou demonstrado que o indiciado agiu culposamente na direção do aludido veículo automotor, uma vez que não atuou com a devida cautela, posto que conduzia o veículo em comento de modo desatento, razão pela qual não visualizou a vítima que se encontrava parada encostada no meio-fio e veio a atropelá-
la.
[...]

A
materialidade
delitiva
do
crime
de

lesão corporal na condução de veículo automotor
(art.
303, §1º, c/c art. 302, §1º, III
,
da Lei n. 9.503/97
)

está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência
n.
2019.284057

(ID
316666946, p. 3-4
); laudo pericial de lesão corporal

n. 500.1.02.2020.003459-01
(ID
316666946, p. 20-24
);
Prontuário médico da vítima (ID

316666946, p. 10-14)
; Relatório de Rastreamento Veicular (ID 316666946, p. 44-49 e ID 316666947, p. 1-6)
;
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

No que diz respeito à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o
s
ato
s
narrado
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s crimes de

lesão corporal na condução de veículo automotor e
direção perigosa
por parte dele
.

Com efeito, a vítima
relatou em juízo

que
retornava de um estabelecimento comercial quando, ao interromper o trajeto para dialogar com sua vizinha junto ao meio-fio, foi vítima de atropelamento. O veículo, que trafegava em sentido oposto
foi em sua direção,
invadindo a contramão e atingindo-a diretamente. A
ssim, após
a colisão, o condutor evadiu-se do local sem prestar o devido socorro, omitindo assistência à vítima.
A vítima relatou suspeitar que
o condutor operava o veículo sob influência de álcool.
Ademais, o
evento foi integralmente presenciado por testemunha ocular
,
a vizinha mencionada
, responsável pelo acionamento imediato da autoridade policial e do socorro médico (Corpo de Bombeiros).

Demais disso, a vítima também
salientou

que embora não tenha sofrido fraturas ósseas, o impacto ocasionou lesões
em membros inferiores
, resultando em quadro álgico persistente na perna, diagnosticado pela equipe médica como decorrente da queda sofrida durante o atropelamento
, o que consequentemente
acarretou

sua

incapacidade temporária pelo período de 30 dias, impedindo o exercício da sua atividade econômica habitual — a produção e comercialização de panificados
.

No mesmo sentido, a vizinha da vítima e testemunha ocular
Vera Lucia Alencar de Oliveira
,
relatou em juízo
que após a vítima retornar do mercado, interrompeu brevemente seu trajeto para dialogar com ela. Ato
contínuo
, ao despedir-se, enquanto a vítima se posicionava rente ao meio-fio, foi
atropelada
por um veículo de cor clara, dotado de carroceria. A testemunha asseverou ter ouvido o
som do
impacto da colisão, que resultou na queda imediata da vítima. Ressaltou, ainda, que
o condutor

se evadiu
do local
rapidamente
sem prestar assistência, sendo inclusive perseguido por populares que presenciaram o ocorrido.

A testemunha, Ivan Gomes Pereira,
relatou em juízo
ser supervisor da empresa
W. Vidal Confecções
Eireli
e que na época dos fatos o veículo Fiat Strada, cor branca, placa QTH 9800 era utilizado p
or Eduardo

que
trabalhava
na empresa como vendedor, no entanto, Ivan informou
que na época dos fatos a gestão pertencia a outro supervisor
.
A testemunha também

esclareceu que a
sua
ciência sobre o
acidente
ocorreu dias após o evento, mediante diligência
policial
.

Outrossim, Ivan r
essaltou que a identificação do condutor foi inequívoca,
porquanto os veículos da empresa

possuem
sistema de monitoramento por rastreador, com registros individualizados por funcionário, o qual confirmou que o
apelante

estava na posse e
condução do veículo na data

do
ocorrido
.
Aliás, quando ele confrontou Eduardo sobre o acidente ocorrido
,
o acusado
negou a autoria,
o que entrava em contradição com
as evidências sistêmicas. Por fim, a testemunha
relatou
que, ao ser devolvido, o automóvel não apresentava danos aparentes, e que a política de uso de veículos foi alterada em sua gestão justamente pelo alto índice de
acidentes
durante os períodos de folga dos funcionários.

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido

em juízo
,

negou sua
autoria e materialidade quanto ao crime narrado na denúncia
, embora tenha

confirmado estar

em
posse do veículo na data do evento
.
Justificou a ausência de prestação de socorro com base na ausência de percepção do sinistro
de qualquer impacto ou choque mecânico que indicasse a colisão
, afirmando não ter vis
to
a vítima nem ouvido ruídos atípicos durante o trajeto. Por fim, asseverou que o automóvel não apresentava avarias ou danos estruturais que pudessem corroborar a tese de atropelamento.

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, em especial pelo depoimento da
vítima, da
testemunha ocular

Vera Lucia e
da
testemunha

Ivan Gomes
,
na segunda fase da persecução penal
,
elementos
de convicção
, esses, que demonstraram com suficiência que ele conduzia
o
veículo automotor
Fiat Strada, cor branca, placa QTH 9800

na via
no momento do acidente
(relatório de rastreamento veicular ID 316666946, p. 44-49 e
ID 316666947, p. 1-6)
,
que redun
dou
na colisão que causou as lesões corporais
na vítima
(prontuário médio ID

316666946, p. 10-14; laudo de lesão corporal ID 316666946, p. 20-24)
.

Por conseguinte, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para apurar
a
sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual demonstram
, insofismavelmente,
que ele agiu de forma imprudente
e após o acidente populares que estavam presentes no
dia do ocorrido

anotaram a placa do veículo pois o apelante fugiu do local
sem ter
prestado socorro a vítima
.

Como é sabido, o
tipo penal descrito no art. 303 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
é culposo
; e
, s
egundo o art. 18, II, do C
ódigo
P
enal
, configura-se
esse tipo de
delito

quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja,

por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.

Ademais, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a observância do dever de cuidado.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola
estes
requisitos caracterizadores do delito culposo:

a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

E
, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito,
uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa.

(
TJ-MT. 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.02.2023,
Publicado
no DJE 22.02.2023)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime descrito nos
arts
.
art.
303, §1º, c/c art. 302, §1º, III
, do
Código de Trânsito Brasileiro, o que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Logo,
é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente,
situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do
crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação de

Eduardo Guedes Pereira
, mantendo inalterada

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026